Tribunal: STF
Processo: HC 236865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Shirlei da Veiga Amaral, no qual aponta-se como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de plantão judiciário, deixou de apreciar medida idêntica ali impetrada (Doc. 12).



    Alegam os impetrantes, em síntese, a inexistência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva; o cabimento da liberdade provisória ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão; e o direito à prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de uma criança de 9 (nove) anos de idade e os delitos imputados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar.



    O Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Natal prestou informações no Doc. 21, das quais extrai-se que “não consta em nenhum dos processos supracitados pedidos formulados pelas defesas dos investigados, visando a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em prisão domiciliar” (fl. 6).



    Em nova manifestação acostada no Doc. 23 os impetrantes esclarecem que a pretensão foi deduzida por ocasião da audiência de custódia, realizada por Juiz de Direito na comarca de Florianópolis/SC.



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    Como elucidam as informações no Doc. 21, a pretensão de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar não foi submetida ao juiz natural da causa, circunstância que evidenciaria a atuação deste Supremo Tribunal Federal em indevida supressão de instância.



    De tal modo, não enquadrando-se o caso nas hipóteses previstas no art. 102, I, de i, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelos impetrantes.



    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Encaminhem-se os autos ao Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Natal/RN para que delibere acerca da pretensão deduzida pelos impetrantes.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente